Tribunal: TJDFT
Processo: 0732163-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732163-54.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PAIXÃO E GILVAN COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. REQUERIMENTO DE REDIRECIONAMENTO. RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de acolhimento do requerimento de inclusão dos sócios da pessoa jurídica devedora no polo passivo da relação jurídica processual originada pela ação de execução fiscal. 2. Os requisitos exigidos para a constituição da Certidão de Dívida Ativa são os previstos no art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 2.1. A indicação, na CDA, dos nomes dos responsáveis deve ser compreendida como faculdade conferida à Fazenda Pública de inclusão de todos os sujeitos responsáveis pelo recolhimento do tributo. 2.2. A Fazenda Pública pode redirecionar a execução fiscal para sujeito passivo não incluído no título, como no caso do sócio administrador que atua com eventual excesso de poder, nos termos do art. 135 do CTN. 3. No caso em deslinde a análise dos elementos de prova coligidos aos autos do processo de origem revela que na Certidão de Dívida Ativa que instruiu a petição inicial da ação de execução consta como devedora, apenas, a pessoa jurídica contribuinte, de modo que o pretendido redirecionamento depende da comprovação, pela Fazenda Pública, das hipóteses prefiguradas no art. 135 do CTN. 4. O credor fundamentou o requerimento de redirecionamento na hipótese de dissolução irregular da pessoa jurídica devedora. Acontece que não se considera irregularmente dissolvida a pessoa jurídica que promove a baixa na Receita Federal, como ocorreu no presente caso. 5. Convém acrescentar que a inclusão de sócio no polo passivo da relação jurídica processual, na qualidade de responsável tributário, deve ser precedida de procedimento administrativo fiscal, de modo a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 6. O inadimplemento da obrigação tributária, isoladamente, não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o, §§ 4o e 5o, da Lei Complementar no 123/2006 e 135 do Código Tributário Nacional, defendendo o redirecionamento da execução fiscal para o sócio, porquanto solidariamente responsável pelas dívidas tributárias da sociedade empresária. Afirma que, para a regularidade da dissolução da empresa, exige-se a devida realização do ativo e pagamento do passivo, o que não ocorreu no caso dos autos. Destaca que a baixa da empresa, com a realidade atual de desburocratização, não permite confundir esse ato com a regularidade de todo o procedimento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 9o, §§ 4o e 5o, da LC no 123/2006 e 135 do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024